Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de habeas corpus interposto em face de decisão que indefere pedido de prisão domiciliar, no qual a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção, e invade o espaço próprio reservado ao recurso de agravo em execução.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.